Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-17.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000735-17.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ART FRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI - ME - CNPJ: 15.746.922/0001-10 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS POR INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
— INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — REDISCUSSÃO — RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de
omissão
que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que “
se abstenha de vincular a emissão de notas fiscais eletrônicas ao cumprimento de obrigações tributárias pela impetrante
”.

Em suas razões, atribui omissão ao decisum sob o argumento de que o acórdão “
aplicou o entendimento do STF consolidado na Tese/Tema 31, fixado a partir do julgamento do RE 565048
”, sendo que “
a referida tese não se aplica ao presente caso
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão apontada, bem como conceder efeitos infringentes ao recurso para denegar a segurança vinculada na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão (Id. 141179153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que “
se abstenha de vincular a emissão de notas fiscais eletrônicas ao cumprimento de obrigações tributárias pela impetrante
”.

Eis o teor do acórdão embargado:

“EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS POR INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS — MEIO DE COERÇÃO – VIA TRANVERSA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 31 – PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO — ORDEM CONCEDIDA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. Consoante o Supremo Tribunal Federal, “
consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte
” (RE 565048, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014).

2. Direito líquido e certo violado.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada”. (Id. 137605667).

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Em síntese, os presentes embargos de declaração tem por objetivo esclarecer acerca da aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 565048 (Tema 31), ao presente caso, por entender que “
o Tema 31 só se aplica aos casos em que a restrição fiscal visa constranger o contribuinte ao pagamento de tributo, ou seja, ao adimplemento de obrigação tributária principal
”, porquanto o Tema 31 “
não se aplica aos casos em que a medida restritiva visa apenas assegurar o
cumprimento de obrigação acessória
”.

O ato coator combatido, em síntese, trata-se da vinculação ao acesso ao sistema de emissão de notas fiscais à quitação de crédito tributário, o que, como colocado no acórdão embargado, ultrapassa a esfera de exercício regular de direito da Fazenda Pública em detrimento da atividade comercial do contribuinte, porquanto possui meios outros para a sua cobrança.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de ser “
inaplicável a aplicação de sanção política, em matéria tributária, como meio coercitivo para pagamento de
débito fiscal
” (STF, Ag Reg no RE 917191/SP, trecho do voto do relator Ministro Roberto Barroso, Dje 28/6/2016).

Tal entendimento é decorrente do já decidido no Tribunal Mais Alto, notadamente do julgamento do RE 565048/RS (Tema 31) de relatoria do Ministro Marco Aurélio, cujo trecho de seu voto muito bem esclarece não haver distinção entre obrigação principal ou acessória quanto à inconstitucionalidade de procedimentos dessa natureza praticados pela Fazenda Pública, transcrevo:

“
Em julgados anteriores, entendi conflitantes com a Carta da República procedimentos dessa natureza. Concluí que a Fazenda deve buscar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações
, principal e acessórias,
vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal. (...)

Essas normas vinculam a continuidade da atividade econômica do contribuinte em mora ao oferecimento de garantias ou ao pagamento prévio do devido a título de tributo. Ante a impossibilidade de impressão de talonário de notas fiscais, salvo garantia prevista com base em débitos ainda não existentes, o contribuinte encontra-se coagido a quitar a pendência sem mais poder questionar o passivo, sob pena de encerrar as atividades.

Trata-se de providência restritiva de direito, complicadora ou mesmo impeditiva da atividade empresarial do contribuinte para forçá-lo a adimplir. Não passa de falácia, sem prejuízo da irracionalidade, o argumento de garantia de débitos vincendos. A garantia em favor do futuro, como é traço comum dessas medidas restritivas, consubstancia mero pretexto para cobrar o tributo passado.

(...)

São práticas sancionatórias, limitadoras, em excesso, das atividades econômicas e profissionais dos contribuintes, desafiadoras de liberdades fundamentais consagradas na Carta Maior, por meio das quais o Estado se afasta do meio legítimo estabelecido pela ordem jurídica para cobrar tributos – a ação de execução fiscal. Então, em face desse quadro de afronta ao Texto Constitucional, as normas gaúchas devem ser julgadas sob o ângulo do conflito com o direito fundamental de livre iniciativa e com o devido processo legal. Diante de tais parâmetros, a inconstitucionalidade apresenta-se manifesta.

(...)

O abuso dos meios, com a consequente corrupção dos fins, é a nota essencial e autoritária das medidas cujo gênero foi rotulado de sanções políticas em matéria tributária. A falta de sintonia desses mecanismos de coação fiscal com as garantias constitucionais do Estado Democrático de Direito, inaugurado com a Carta de 1988, revela caráter ditatorial e perverso. Como disse Ruy Barbosa Nogueira, saudoso Titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, as ‘sanções políticas são resquícios do ancien régime anterior à Revolução Francesa. Não têm cabimento dentro do atual Sistema Tributário Nacional’. Para o professor, o Fisco promove verdadeira execução de dívida pelas próprias mãos, consubstanciada na ‘imposição de penalidades sem forma de processo ou execução manu militari”.

Cumpre ao Supremo reafirmar a jurisprudência e, em sede de repercussão geral, afastar da ordem jurídica restrições excessivas e abusivas, apenas toleráveis em um contexto ditatorial.
(...)
”
. (STF, Tribunal Pleno, RE 565048 – trecho do voto do relator ministro Marco Aurélio, Dje 9/10/2014)

Logo, da leitura dos trechos do inteiro teor do voto condutor do Tema 31, julgado pelo STF, não há dúvidas acerca de sua aplicação ao presente caso, eis que, independente se obrigação principal ou acessória, o método praticado pelo embargante de condicionar o acesso ao sistema de Notas Fiscais pelo embargado, limitando sua atividade comercial, ao recebimento do crédito fiscal, revela-se inconstitucional.

Isto posto, e aplicada a questão à fundamentação do acórdão embargado, não verifico qualquer omissão a ser sanada.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022